Tribunal: TJSP
Processo: 1008186-31.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação cível - Ação de indenização por danos morais – Autores alegam falha na prestação de serviço médico quando do atendimento de seu genitor no dia anterior ao falecimento – Paciente diabético e hipertenso com queixa de dispneia – Falecimento por infarto no dia posterior – Autores alegam que o procedimento adotado não observou a "doutrina médica" indicada ao caso – Laudo pericial

Ementa:
Apelação cível - Ação de indenização por danos morais – Autores alegam falha na prestação de serviço médico quando do atendimento de seu genitor no dia anterior ao falecimento – Paciente diabético e hipertenso com queixa de dispneia – Falecimento por infarto no dia posterior – Autores alegam que o procedimento adotado não observou a "doutrina médica" indicada ao caso – Laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre eventual ação ou omissão relacionada ao atendimento realizado no dia 06.11.2015 e o óbito ocorrido no dia posterior – Dever de indenizar que pressupõe a existência de nexo causal entre a ação/omissão e o dano – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.